Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Pena: fração de aumento e atenuante. Dano moral.
1 - O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, confirmado pelas mensagens de texto e áudio enviadas a ela pelo réu, demonstrando que descumpriu decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, são provas suficientes do crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - Se o réu, mesmo depois de deferidas medidas protetivas em favor da vítima, procurou manter contato com ela para intimidá-la – enviou a ela mensagens com ameaças e injúrias – evidente o dolo de descumprir as medidas.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.